Tribunal: TJMT
Processo: 0006439-58.2007.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006439-58.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CARTOLARI - CPF: 448.710.319-34 (APELANTE), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), LOURIDES RODRIGUES PAINA - CPF: 027.898.416-91 (APELADO), ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - CPF: 024.432.481-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do mesmo
Codex
.

2. No caso, a parte Autora, ora Apelante, não foi validamente intimada para dar prosseguimento à causa, pois a carta de intimação enviada foi devolvida ao remetente com a informação de endereço desconhecido.

3. Para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0006439-58.2007.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Carlos Cartolari
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da
Execução por quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada em face de
Dolair Marchioro,
julgou extinta a ação por abandono da causa e condenou o exequente ao pagamento do ônus da sucumbência, sem arbitramento de honorários advocatícios tendo em vista a ausência de angularização processual.

O Apelante aduz que a sentença foi proferida de forma equivocada, por erro na interpretação dos documentos constantes nos autos.

Expõe que promoveu várias tentativas infrutíferas para citação do Executado, porém, após consulta ao SIEL, conseguiu um endereço no Distrito de Analândia, Comarca de Marcelândia, onde foi distribuída a Carta Precatória nº 1000139-86.2018.8.11.0109.

Após solicitação de informações requisitadas pelo Juízo Deprecante em 30/05/2019, acerca do cumprimento da missiva ao Juízo Deprecado, este informou, em 08/07/2019, que o documento aguardava recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Diante da informação, o Juízo Deprecante determinou a intimação do Exequente para se manifestar sobre o não cumprimento da Carta Precatória devolvida.

O Apelante ressalta que, nessa circunstância, iniciou-se o erro do Juízo, pois a Carta Precatória não havia sido devolvida. O Juízo Deprecado apenas prestou as informações solicitadas.

Tendo em vista que, em 15/07/2019, o Exequente providenciou o recolhimento da diligência do Meirinho, a Carta Precatória seguiu seu trâmite, tendo sido devolvida apenas em 22/03/2021.

No entanto, em 05/03/2021, a ação já havia sido sentenciada com extinção por abandono da causa.

Alega que providenciou todas as diligências para cumprimento da Carta Precatória na Comarca do Juízo Deprecado e a citação não foi aperfeiçoada por causa de uma falha ocorrida no Juízo Deprecante, concernente ao CPF do Executado, que foi cadastrado indevidamente no Sistema Apolo como sendo 027.898.416-91.

Assevera que a situação foi identificada pelo seu advogado que solicitou a retificação, indicando o CPF correto (999.652.089-72), o que não foi atendido.

A situação resultou na distribuição da Carta Precatória com o CPF equivocado, o que resultou na certidão negativa do Oficial de Justiça, pois informou que ao solicitar o documento da pessoa encontrada para ser citada verificou se tratar de outro número de CPF, diferente daquele constante no cadastro dos autos.

Alega que, ao ser intimado para se manifestar, o Apelante informou ao Juízo Deprecado o equívoco do cadastro, recolheu nova diligência para citação do Executado; porém, o Meirinho teria se equivocado mais uma vez, pensando que a Carta Precatória era para a realização de penhora e, por isso, não citou o Executado.

Prossegue o arrazoado sustentando que a sentença recorrida é nula por percepção equivocada da realidade, e padece de vício a ser sanado, pois foi prolatada antes da efetiva devolução da Carta Precatória.

Esclarece que o feito estava parado aguardando cumprimento da Missiva, que só foi devolvida após a prolação da sentença aqui guerreada.

Ao final, requer provimento do Apelo, a fim de que a sentença recorrida seja cassada e a ação tenha o seu curso retomado.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em 09/08/2007,

Luiz Carlos Cartolari
ajuizou a
Execução por quantia Certa contra Devedor Solvente
em face de
Dolair Marchioro,
com trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

A primeira tentativa de citação do Executado retornou negativa (Id 108442961 – Pág. 5) e, diante das dificuldades para encontrar endereço hábil, o Exequente pugnou pela citação por
Edital, que foi deferida, tendo prazo transcorrido sem manifestação (Id 108442963- Pág. 1/5).

Nomeado Curador Especial, este pleiteou a nulidade da citação por edital, pois os meios para busca do endereço do executado não haviam se esgotado. O pedido foi acatado pelo Juiz (Id 1084422970 - Pág. 1/2).

Realizadas as diligências (expedição de ofício à Receita Federal, às 19ª Ciretran de Sinop), o Exequente foi intimado para se manifestar sobre as respostas dos ofícios, porém, manteve-se silente, conforme certidão de Id 108442973 – Pág. 2).

Após determinada a intimação pessoal do Exequente, este requereu a citação no endereço informado e, ainda, pediu a retificação do CPF cadastrado no Sistema Apolo.

Expedida a Carta Precatória para a Comarca de Cláudia (ID 108442978 – Pág. 10), a missiva foi redirecionada para a Comarca de Tabaporã, onde o cumprimento também resultou negativo (Id 108442978 – Pág. 11).

Intimado, novamente, o Apelante pleiteou a citação por edital.

Em 24/07/2015, o Juiz decidiu que, primeiro, seriam consideradas as informações encontradas nas pesquisas junto aos Órgãos Conveniados e sistema INFOJUD, com expedição de mandado de execução para aqueles endereços. Caso as diligências retornassem negativas, deferiria a citação ficta (decisão de Id 108442981 – Pág. 1).

O mandado de citação foi devolvido por insuficiência do endereço (Id 108442983 - Pág. 3).

Intimado a se manifestar, novamente, o Apelante rogou pela citação editalícia, o que foi indeferido pela Juíza, que determinou a expedição do necessário para citação do Executado no endereço de “fls. 85” (Id 108442986 – Pág. 1).

De modo repetido, fora expedida Carta Precatória para a Comarca de Cláudia, a qual foi devolvida com a informação de que o devedor poderia ser encontrado na Comarca de Tabaporã.

Instado, o Exequente insistiu na citação por edital e, alternativamente, pleiteou a consulta nos bancos de dados oficiais (INFOSEG, SIEEL, DETRAN), inclusive CDL.

Deferidas as diligências, com o resultado, o Exequente pleiteou a expedição de Carta Precatória à Comarca de Marcelândia, o que foi deferido.

A missiva foi distribuída no Juízo Deprecado em 06/12/2018 (Id 108442996 –Pág. 3). Sem retorno, em 31/05/2019, foi encaminhado ofício solicitando informações sobre seu cumprimento, cuja resposta informou a necessidade de intimação do Exequente para recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Em 14/08/2019, o Exequente foi intimado, por intermédio de seu Patrono, via DJE, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id 108442997 – Pág. 3/4).

Dessa intimação, manteve-se silente, conforme certidão de decurso de prazo de Id 108442997 – Pág. 5.

Novamente, em ato ordinatório (Id 108442997), foi determinada intimação do advogado do Exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Apesar de não constar certidão de publicação nos autos, a
certidão de Id 108442997 – Pág. 7 informa que se
manteve inerte.

Expedida Carta de Intimação pelo correio, para intimação pessoal do Exequente, a fim de que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, esta foi devolvida com a marcação de endereço desconhecido (Id 108442999 – Pág. 1).

Apesar disso, veio a certidão de decurso de prazo de Id 108449450 – Pág. 5.

O Id 108449451 – Pág. 1 indica a expedição de nova carta; porém, o aviso de recebimento informa devolução por “endereço desconhecido”, conforme carimbo de 1º/12/2020 (Id 108449451 – Pág. 3). Observo, ainda, que se trata do mesmo documento que já havia sido juntado no Id 108442999 – Pág. 1.

Conclusos, o Juiz prolatou a sentença de extinção por abandono da causa.

Inconformado o Exequente recorre.

Feita a necessária contextualização dos principais fatos e atos praticados nos autos, verifico que, na hipótese, há óbice intransponível para extinguir o feito por abandono da causa.

É cediço que
o Superior Tribunal de Justiça possui assente entendimento de que a extinção do processo por inércia da parte somente pode ser decretada após a intimação pessoal do Autor da demanda, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado via Diário da Justiça Eletrônico, para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A título de exemplo, oportuna transcrição de trechos de arestos do STJ, na parte que aqui importa:

[...] 1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1º, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".
(AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente
, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Há precedentes deste E. Tribunal de Justiça acerca do assunto e nesse mesmo sentido de que a parte deve ser intimada pessoalmente:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo,
se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias
.
(Ap 42679/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) - sem destaque no original.

Se não bastasse a jurisprudência pacífica sobre o tema, é de conhecimento basilar que o artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil autoriza o Juiz extinguir o feito sem apreciação do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias,
desde que

promova sua intimação pessoal para a falta em 05 (cinco) dias.

Nessa esteira, para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos
exige
que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação.

Conforme relatado linhas acima, o Apelante
não
foi validamente intimado para dar prosseguimento à causa, pois a carta de intimação enviada foi devolvida ao remetente com a informação de "endereço desconhecido".

Assim, tenho que a extinção do processo foi açodada, o que impõe que a sentença seja cassada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista a ausência de vencido na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022